Tribunal: TJSP
Processo: 2249070-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidade. Prisão em flagrante. Denúncia anônima. Ilegalidade. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Defesa constituída. Manifestação não apreciada. Violação a ampla defesa. Não ocorrência. Decisão fundamentada e dentro dos critérios legais. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave,

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidade. Prisão em flagrante. Denúncia anônima. Ilegalidade. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Defesa constituída. Manifestação não apreciada. Violação a ampla defesa. Não ocorrência. Decisão fundamentada e dentro dos critérios legais. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Prisão domiciliar. Impossibilidade. 318-A, do CPP. Menor sob guarda da avó materna – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249070-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante REINALDO
PINHEIRO DA SILVEIRA JUNIOR e Paciente ARIADNE SEGGER PENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40396
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2249070-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Reinaldo Pinheiro da Silveira Junior
Paciente: Ariadne Segger Pena
Corréus: Renan Feres Tarcha Pereira, Guilherme de Moura Vilas Boas e Joao Victor Cerezani Pavaneti
Comarca: Assis
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO Nulidade. Prisão em flagrante. Denúncia
anônima. Ilegalidade. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal
e materialmente em ordem. Defesa constituída. Manifestação não
apreciada. Violação a ampla defesa. Não ocorrência. Decisão
fundamentada e dentro dos critérios legais. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo.
Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência
para a manutenção da ordem pública. Prisão domiciliar.
Impossibilidade. 318-A, do CPP. Menor sob guarda da avó
materna ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
ARIADNE SEGGER PENA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que converteu a
prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Aduz, ainda, questões
de mérito (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as informações
a fim de se evitar a sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls. 181/182).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 186/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
A paciente responde pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Postula a liberdade provisória, aduzindo ilegalidade na prisão
em flagrante e ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia
cautelar, bem como questões de mérito. Subsidiariamente, requer a concessão
de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do CPP.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, não houve qualquer ilegalidade durante a
prisão da paciente, uma vez que a situação retratada nos autos, relativa a
crime de natureza permanente, enquadra-se na situação de flagrância que
excepciona por determinação constitucional a imperiosa necessidade de
prévia chancela judicial para ingressar na residência alheia.
Ademais, os policiais, em versão coerente e harmônica,
apontaram que, em decorrência de uma denúncia anônima, vislumbraram
fortes indícios da prática dos mencionados crimes no local, bem como foram
atendidos por um dos investigados na entrada da residência (fls. 28/31).
Insta salientar, portanto, que a prisão em flagrante se encontra
formal e materialmente em ordem, tendo a prisão preventiva sido originada da
conversão daquela, fundamentadamente e dentro dos critérios legais, de modo
que não verifico nenhuma nulidade neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
No mais, a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente
encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade
concreta da conduta perpetrada.
Nesse
sentido,
é
importante
ressaltar
a
quantidade
considerável de droga apreendida (2,15 quilogramas de maconha) e a forma
que estava acondicionada (fls. 83/87), bem como a apreensão de petrechos
para o tráfico (fls. 68/69), o que reforça a necessidade da sua custódia
cautelar para assegurar a garantia da ordem pública.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Não obstante comprovado ser mãe de criança menor de 12
anos, consta dos autos que a avó materna detém a guarda do menor (fls. 110),
bem como a paciente, na delegacia, apontou que a criança estava sob os
cuidados da avó e não indicou ser responsável por ela (fls. 26, 57 e 71), não
se justificando, portanto, a concessão da prisão domiciliar nos termos do
artigo 318-A do Código de Processo Penal.
No que se refere às questões de mérito, anoto ser matéria que
deve ser arguida durante a instrução processual ordinária perante o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
natural da causa e não por meio do remédio heroico, via estreita e de
cognição sumária, o qual não possui o condão de analisar fatos e provas, de
modo que tais questões terão o momento oportuno para serem apreciadas.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
após a vigência das leis 12.403/11 e 13.964/19.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora